Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709542-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANUTA YELENA GOIANA BOMFIM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANUTA YELENA GOIANA BOMFIM em face da decisão de ID 34267051 que não conheceu do agravo de instrumento interposto por deserção. No ID 34361717, a agravante apresenta novos embargos de declaração em face da mesma decisão. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do embargos de declaração de ID 34361717 por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2022 16:00:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador